Tribunal: TJSP
Processo: 1004230-69.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMINIO – PROPRIEDADE DOS RÉUS – DÉBITO COMPROVADO - RÉ NÃO PROVOU PAGAMENTO
- Apesar de estar constado que o regime da união era de comunhão parcial de bens, o réu não juntou aos autos provas suficientes que demonstrem a averbação do divórcio e, consequentemente, da transferência da propriedade exclusiva do imóvel em favor da corré Karina;
- No que tange à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMINIO – PROPRIEDADE DOS RÉUS – DÉBITO COMPROVADO - RÉ NÃO PROVOU PAGAMENTO
- Apesar de estar constado que o regime da união era de comunhão parcial de bens, o réu não juntou aos autos provas suficientes que demonstrem a averbação do divórcio e, consequentemente, da transferência da propriedade exclusiva do imóvel em favor da corré Karina;
- No que tange à alegação da ré de que o condomínio não comprovou as taxas condominiais devidas, é de se observar que a petição inicial possui prova suficiente de que as cotas estão em aberto (fls.110/112) e, caso entendesse o contrário, era seu ônus comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como prevê o art. 373, inciso I, do CPC;
RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004230-69.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EMIDIO
MARCELO DA COSTA LIMA e KARINA DE SOUZA DESGUALDO LIMA, é apelado
CONDOMÍNIO VILLAGGIO ROMANO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004230-69.2017.8.26.0003
APELANTE: EMIDIO MARCELO DA COSTA LIMA; KARINA DE SOUZA DESQUALDO
LIMA
APELADO: CONDOMÍNIO VILLAGIO ROMANO
COMARCA: CAPITAL- FORO REGIONAL DE JABAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GUSTAVO SANTINI TEODORO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIO
PROPRIEDADE DOS RÉUS DÉBITO COMPROVADO - RÉ
NÃO PROVOU PAGAMENTO
- Apesar de estar constado que o regime da união era de comunhão
parcial de bens, o réu não juntou aos autos provas suficientes que
demonstrem a averbação do divórcio e, consequentemente, da
transferência da propriedade exclusiva do imóvel em favor da
corré Karina;
- No que tange à alegação da ré de que o condomínio não
comprovou as taxas condominiais devidas, é de se observar que a
petição inicial possui prova suficiente de que as cotas estão em
aberto (fls.110/112) e, caso entendesse o contrário, era seu ônus
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, como prevê o art. 373, inciso I, do CPC;
RECURSOS IMPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.188/190,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.
Condenou os réus ao pagamento das despesas condominiais referidas na inicial, mais as
vincendas. Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Entendeu o I. Magistrado a quo que a ilegitimidade passiva deve ser rejeitada,
pois o corréu Emidio não comprovou que, quando se divorciou da corré Karina, o imóvel, que
está registrado como propriedade do casal, coube integralmente a ela. Acolheu a preliminar
atinente à prescrição, haja vista que a ação foi proposta em 15 de março de 2017, ou seja,
mais de cinco anos após o vencimento das despesas condominiais dos meses de setembro
de 2011 a janeiro de 2012, ressaltando que as que venceram de junho de 2012 a maio de
2016 não foram alcançadas pela prescrição. Asseverou que, embora a previsão
orçamentária das despesas condominiais não tenha sido aprovada em assembleia, esta,
posteriormente, aprovou todas as contas relativas ao período, o que basta para fundamentar
a cobrança.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004230-69.2017.8.26.0003
Irresignados, os réus apelaram (fls.195/200 e 206/211)
Aduziu o réu Emidio, em suma, que a r. sentença comporta reforma.
Argumentou que juntou aos autos a comprovação a comprovação do divórcio, a petição
inicial do processo do divórcio, a sentença homologatória e a certidão de casamento
averbada, o que comprova que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos
condominiais.
Aduziu a ré Karina, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Afirmou que
o condomínio não comprovou quais taxas condominiais devidas ou sequer que estas estão
inadimplidas. Disse que os documentos juntados pelo autor se referem apenas ao ano de
2014.
Processados os apelos com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança condominial, em que se pleiteia a condenação
dos réus ao pagamento do débito no valor de R$ 29.240,65, bem como das cotas
condominiais vencidas e as que se vencerem no curso desta, acrescidas de multa de 2%
sobre os débitos vencidos, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, a serem
computados do vencimento de cada parcela.
De acordo com a narrativa inicial, os autores são proprietários da unidade 81,
Edifício 2- Piazza Colonna, do Condomínio Villaggio Romano, e deixaram de efetuar os
pagamentos relativos às taxas condominiais vencidos nos meses de setembro de 2011 até
maio de 2016, totalizando um débito de R$ 29.240,65.
O I. Magistrado a quo acolheu a preliminar do mérito atinente à prescrição, pois
a ação foi proposta em 15 de março de 2017, isto é, cinco anos após o vencimento de
algumas despesas condominiais especificadas na inicial, mais especificamente, dos meses
de setembro de 2011 a janeiro de 2012.
Pois bem.
De plano, é o caso de analisar a ilegitimidade passiva do corréu Emidio.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004230-69.2017.8.26.0003
Conforme se pode inferir da certidão de casamento dos réus, acostada a
fls.131/132, foi decretado o divórcio do casal em 10/05/2012, isto é, data anterior a cobrança
das taxas condominiais. Todavia, apesar de estar constado que o regime da união era de
comunhão parcial de bens, o réu não juntou aos autos provas suficientes que demonstrem a
averbação do divórcio e, consequentemente, da transferência da propriedade exclusiva do
imóvel em favor da corré Karina.
O condomínio, por sua vez, trouxe aos autos a certidão de registro do imóvel
objeto desta lide (fls.31/33), na qual ainda consta o nome do réu, sendo esta, portanto,
propriedade de ambos os apelados.
Em vista disto, o réu é parte legítima da presente lide, possuindo o ônus de
arcar com a condenação.
Ademais, no que tange à alegação da ré de que o condomínio não comprovou
as taxas condominiais devidas, é de se observar que a petição inicial possui prova suficiente
de que as cotas estão em aberto (fls.110/112) e, caso entendesse o contrário, era de seu
ônus comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como prevê o
art. 373, inciso I, do CPC.
De outro modo, a corré jamais negou que havia um débito, mas o confessou
nos e-mails juntados por ela mesma em sede de constatação, situação esta que reitera que
não possui condições financeiras para pagar o acordo oferecido pelo condomínio
(fls.161/168).
No mais, a aprovação das cotas em assembleia se trata de mera formalidade
que não impede o acolhimento do pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora